Tribunal: TJSP
Processo: 1062577-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL– Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pelo requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Indeferimento da petição inicial – Insurgência do exequente acerca da necessidade da inversão do ônus da prova – Cabimento – Cabe ao

Ementa:
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL– Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pelo requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Indeferimento da petição inicial – Insurgência do exequente acerca da necessidade da inversão do ônus da prova – Cabimento – Cabe ao Banco apresentar os extratos pleiteados– Constitui dever da instituição financeira zelar pela guarda dos documentos referentes aos seus clientes –– Sentença reformada – Recurso provido *